Tribunal: TCU
Processo: 000.131/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos repassados pela União ao município de Rodeiro/MG, no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em razão de desvio de finalidade na aplicação de recursos repassados pela União ao município de Rodeiro/MG, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, e 213 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa do Município de Rodeiro/MG; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa de José Carlos Ferreira; 9.3. arquivar esta tomada de contas especial sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, no valor de R$ 2.944,00, apurado em 5/11/2012, a cujo pagamento continuará obrigado o Município de Rodeiro/MG; e 9.4. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.